Tribunal: STF
Processo: Rcl 65337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís (Processo 0016692-72.2018.5.16.0002), a qual teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 06/10/2020.



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (Doc. 1):



    “A parte ora reclamante figurou como reclamada em ação trabalhista (nº 0016692-72.2018.5.16.0002) movida pela Sra. Nadielle de Mesquita Silva, onde alegou em síntese que fora admitida pela CAEMA em 02 de junho de 2008, através de concurso público. Aduz que sofreu um acidente em março de 2014, a qual, afastou-se do serviço, passando a perceber auxílio-doença, e ao retornar ao trabalho, passou por um procedimento de reabilitação profissional, tendo em vista que não estava mais apta para exercer o cargo de Operadora de Sistema. 



    [...]



    Em sede de Acórdão, esta Companhia fora condenada a pagar as diferenças de salário com base na remuneração de seu cargo de Assistente Administrativo, a partir de janeiro de 2017, em confronto com seu antigo cargo de Operadora de Sistemas, com os reflexos legais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.



    [...]



    Ante a liquidação do cálculo, a ora reclamante fora intimada para cumprir a obrigação de fazer, conforme determinado no acórdão, e assim o fez. Logo em seguida, a ora reclamada fora intimada para expressar sua concordância acerca da obrigação de fazer, e expressou sua concordância. 



    Posteriormente, a ora reclamante é intimada para apresentar os cálculos do valor que entende devido, no prazo de 8 dias. (ID. da979a6). 



    Ato contínuo, quando da apresentação de cálculos verificou-se que o valor exequendo seria de R$ 81.414,77 (oitenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). 



    Em atenção ao disposto no art. 879, §2º da CLT, a ora reclamada foi intimada para apresentar de forma fundamentada quaisquer discordâncias com os cálculos liquidantes no prazo de 08 dias, sob pena de preclusão. 



    Desta forma, a parte se manifesta nos autos concordando com os cálculos apresentados, sendo estes homologados, e em seguida, foi determinado a liberação em favor do autor, referente ao depósito recursal.



    Nesse ínterim, a exequente foi intimada para informar se renunciaria os créditos excedentes aos vinte salários para que a execução prosseguisse por meio de RPV, nos seguintes termos (ID. 9c5d58a): 



    [...]



    Diante disso, a ora reclamante fora intimada (ID. 54dfad4) para no prazo de 05 dias, anexar aos autos os cálculos atualizados. Devidamente atualizado, a Companhia apresentou os cálculos totalizando o valor de R$ 61.575,45 (sessenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com a dedução do valor levantado a título de depósito recursal. 



    Nesse pálio, a autora fora novamente intimada para que no prazo de 10 dias, se manifeste acerca da renúncia dos valores que excedem ao teto para execução de pequeno valor. (ID. aa24156) 



    A parte exequente manifestou sua renúncia nos seguintes termos (ID. 3d9d155- Pág. 1):



    [...]



    Contudo, mesmo com a renúncia do valor excedente à vinte salários mínimos que alcançaria a monta limite de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), para a surpresa da parte reclamante, o juízo a quo, expediu o RPV no valor de R$ 42.330,70 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta reais e setenta centavos). 



    [...] 



    Configurando, portanto, notório desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 513, motivando a propositura da presente reclamação.



    [...] analisando a APPF 513, ficou estabelecido, Excelência, que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Isso pois, foi com esse entendimento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, por maioria de votos, uma ADPF para garantir que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), sociedade de economia mista que integra a administração pública indireta do estado, se sujeite ao regime de precatórios. 



    [...]



    Assim sendo, entende-se que, conforme ocorreu no caso dos autos, está-se diante de execução cuja devedora é a CAEMA (Fazenda Pública), de modo que, caso a exequente opta-se por RPV, deveria renunciar aos valores excedentes a 20 salários mínimos. 



    Considerando que o salário mínimo vigente no Brasil atualmente é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), assim, considerando vinte salários mínimos o teto de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais). 



    Assim, qualquer valor para além disso a execução deve se dar por precatório!



    [...]



    Ora, o STF ao julgar a ADPF não faz qualquer menção a crédito principal devido a exequente, mas sim, fala de forma objetiva que, nos casos em que exceda o limite do RPV, a execução deverá ser procedida via precatório. 



    Desse modo, a interpretação dada pela 2ª Vara do Trabalho de São Luís é extensiva e onerosa, desprivilegiando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como, a legislação Estadual.” 



    Ao final, requer que seja cassada a “decisão da 2ª Vara do Trabalho de São Luís - MA para preservar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 988, III do Código de Processo Civil e art. 102, I, ‘L’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é a ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 6/10/2020, que fixou o seguinte entendimento:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    No caso, não assiste razão à Reclamante. 



    Em consulta aos autos e ao site do TRT-16, observa-se que o Juízo reclamado em 05/10/2023 determinou a expedição de duas RPVs, referentes ao crédito da autora (beneficiária) e dos honorários advocatícios, determinando a observação do limite de 20 salários mínimos.



    Em ato contínuo, em 23/10/2023, o Juízo Reclamado determinou a intimação do Reclamante a fim de que procedesse “o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente” (artigo 535, § 3º, II, do CPC), nos seguintes termos:



    “Vistos etc.



    Intime-se o ente público demandado (CAEMA) para pagar o valor exequendo, no prazo de 02 (dois) meses (art. 535, § 3º, II, do CPC - Lei nº 13.105/2015), sob pena de sequestro de numerário diretamente de suas contas.



    Passado ‘in albis’ o prazo supra, proceda ao sequestro, via SISBAJUD, do valor exequendo diretamente das contas do ente público ora executado.



    Tudo feito, e comprovado o depósito judicial de valores decorrente da ordem do parágrafo anterior, ou havendo pagamento voluntário pelo ente público demandado, libere-se ao(à) Exequente seu crédito, via alvará, sem incidência de descontos, intimando-o(a) para recebimento do expediente”. 



     Após manifestação da parte executada, na qual questiona o valor da RPV, superior ao limite legal de 20 salários mínimos, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    “Vistos, etc.



    Conforme entendimento sedimentado pelo C. TST, deve ser considerada, para fins de enquadramento da execução em RPV, tão somente, a quantia líquida destinada diretamente ao Exequente, excluindo-se, destarte, os valores devidos a terceiros, tais como, imposto de renda, contribuições fiscais, previdenciárias e honorários advocatícios.



    Quanto à verba honorária foi, inclusive, editada a Súmula Vinculante nº 47.



    Logo, registro que foram observadas as regras dispostas no artigo 100, § 3º e § 8º, da CRFB/88.



    Indefiro, então, o requerimento de ID. 4Ba6e50.



    Aguarde-se o fim do prazo de 60 dias para pagamento”. 



    Assim, verifica-se que a controvérsia não se resume à submissão ou não do Reclamante ao Regime de Precatório, uma vez que não se procedeu à execução em descompasso com o regime especial, não havendo que se falar, portanto, em violação direta ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 513.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente